Tribunal: STF
Processo: RE 598009
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Pretensão de reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei nº 9.655/98 rejeitada com base na pacífica jurisprudência a Suprema Corte a respeito do tema. 



    1. Inexiste paridade entre juízes classistas de primeira instância e juízes togados da Justiça Federal do Trabalho a amparar a pretensão deduzida pelo agravante.



    2. Não incumbe ao Poder Judiciário promover o aumento de vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia.



    3. Orientação recentemente reafirmada pelo Plenário da Corte, no julgamento do RMS nº 25.841.



    4. Agravo regimental não provido.